Tribunal: TJDFT
Processo: 0738573-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTIDO POLÍTICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE EMISSORA DE TV. MATÉRIA JORNALÍSTICA DE INTERESSE PÚBLICO. EXERCÍCIO DENTRO DOS PRINCÍPIOS E DIREITOS DE IGUAL ENVERGADURA CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O exercício dos direitos constitucionais fundamentais independe de qualquer ato regulamentar ou extraordinário, bem como estão aptos a receber a devida proteção do Poder Público sem qualquer condicionante. Apesar disso não são absolutos.
3. Já a responsabilidade civil pressupõe a ocorrência de três elementos: ato ilícito, dano e nexo de causalidade. E mesmo no caso de responsabilidade objetiva, não é dispensável a prova desses elementos, mas apenas do elemento subjetivo, seja na forma de culpa ou dolo.
4. O interesse público legitima a liberdade de expressão, de informação e de veiculação da imagem, ao qual está atrelado a liberdade de imprensa, como meio ou instrumento de difusão do conhecimento e das questões relevantes para a formação de opinião e exercício pleno da democracia.
5. No caso presente, não restou configurado o abuso do direito de informação por parte da requerida que, valendo-se apenas do animus narrandi, limitou-se a exercer seu mister, divulgação de entrevista, sem ultrapassar os limites do dever de informar.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.